Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727375-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LIMA COUTINHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por ELIANE LIMA COUTINHO E OUTRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. Aduz o agravante que a decisão impugnada contrariou o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, julgado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, ao reconhecer a legitimidade ativa da parte exequente, mesmo diante de prova de que não integrava a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva. Sustenta, em síntese, que a agravada, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/1997, era servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, entidade integrante da Administração Indireta, não estando, portanto, abrangida pelos efeitos subjetivos da coisa julgada formada naquele processo, cujo título executivo judicial beneficia apenas os servidores da Administração Direta representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. Ressalta que, conforme estabelecido na tese firmada no IRDR no 21, não possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença os servidores que, na data da ação coletiva, integravam quadros de entidades com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, como fundações e autarquias, ainda que posteriormente absorvidos pela Administração Direta. Frisa que a exequente exercia cargo de Técnico de Apoio Fazendário, sendo representada por sindicato diverso (SINDFAZ/DF), o que também afasta sua legitimidade, à luz do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência do TJDFT para reforçar o caráter vinculante do entendimento firmado no IRDR no 21, especialmente no tocante à delimitação dos legitimados à execução individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o pagamento do precatório, sob pena de lesão ao erário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, com a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito. Sem preparo, em face da isenção legal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com o pagamento de valores indevidos a quem sequer tem legitimidade. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, sem razão o Distrito Federal. No IRDR 21, o E. TJDFT fixou a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (grifei) Conforme se extrai do enunciado acima, os requisitos para a parte ter legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença de ação coletiva são dois: 1) servidor que já pertencia ao quadro da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97; 2) ser representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. O E. TJDFT não se manifestou acerca da tese do Distrito Federal, isto é, que a parte DEVERIA estar filiado a outro sindicato. Isso é irrelevante para o presente cumprimento de sentença. Com efeito, não é objeto do presente cumprimento de sentença saber a qual sindicato a parte DEVERIA estar filiada, mas a qual estava efetivamente filiada. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Cumpra-se as determinações precedentes (ID 232920406). Sobre o tema, é pacífico no âmbito desta Oitava Turma Cível que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal e que integrem a categoria de servidores representados pelo reportado sindicado, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” A partir dessa premissa, observa-se que a agravada preenche ambos os requisitos exigidos. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a exequente exercia, à época do ajuizamento da ação coletiva, cargo de Técnico de Apoio Fazendário, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. Além disso, contribuía mensalmente ao SINDIRETA/DF, entidade que propôs a ação coletiva, conforme demonstram os mesmos documentos. Portanto, a decisão agravada mostra-se acertada ao reconhecer a legitimidade da parte exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Não há, em sede de cognição sumária, elementos que infirmem a conclusão do juízo de origem quanto ao preenchimento dos requisitos definidos pelo IRDR 21, o que inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Para além disso, importa destacar que o SINDFAZ/DF, apontado pelo agravante como o sindicato supostamente competente para representar a exequente, somente foi fundado em 2010, ou seja, mais de uma década após o ajuizamento da ação coletiva em 1997. Assim, não há qualquer ilegalidade na escolha do SINDIRETA para representar a categoria dos servidores lotados em órgãos da Administração Direta à época, tampouco se vislumbra violação ao princípio da unicidade sindical. Destaco, uma vez mais, que não havia, naquele momento, qualquer outra entidade sindical representativa da carreira da exequente, como se depreende das informações constantes nas fichas financeiras, que revelam, inclusive, contribuições mensais regulares exclusivamente ao SINDIRETA. Nessa linha, não parece razoável que se impeça a exequente de se beneficiar do título executivo coletivo obtido pelo sindicato ao qual contribuía e que, de fato, a representava, tão somente em virtude da posterior criação de sindicato específico para sua carreira. Releva considerar, ainda, que a filiação sindical sequer é obrigatória para fins de legitimação à execução individual de sentença coletiva, como pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, suficiente para o obstar o pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator